Tribunal: TJPA
Processo: 0070592-44.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-07

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÃÃO DE MENORES 1) PRESCRIÃÃO DO CRIME DE CORRUPÃÃO DE MENORES. OCORRÃNCIA. APLICAÃÃO DA MODALIDADE RETROATIVA. EXTINÃÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO AO REFERIDO CRIME. 2) MODIFICAÃÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPROCEDÃNCIA1) Depois da sentenÃ§a condenatÃ3ria com trÃ¢nsito em julgado para a acusaÃ§Ã£o, a prescriÃ§Ã£o regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, Â§1Âº do CP. Neste mister, jÃ¡ se operou a extinÃ§Ã£o da punibilidade da apelada em relaÃ§Ã£o ao crime de corrupÃ§Ã£o de menores, pela fluÃªncia do prazo prescricional ocorrida entre o recebimento da denÃºncia e a prolaÃ§Ã£o da sentenÃ§a, considerando que a rÃ© era menor de 21 anos na Ã©poca dos fatos, devendo o prazo de prescriÃ§Ã£o ser reduzido pela metade, nos termos do art. 115 do CP. 2) O STF jÃ¡ consignou que âsegundo a pacÃfica jurisprudÃªncia da Corte, a presenÃ§a de circunstÃ¢ncias judiciais desfavorÃ¡veis, somadas Ã reincidÃªncia, permitem seja fixado o regime inicial fechado, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenaÃ§Ã£oâ (HC 139.717-AgR/SC, Rel. Dias Toffoli, 2Âª Turma, DJe 30.5.2017). Desta forma, a fixaÃ§Ã£o do regime inicial de cumprimento da pena nÃ£o estÃ¡ condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas tambÃ©m ao exame das circunstÃ¢ncias judiciais do artigo 59 do CÃ3digo Penal e a eventual reincidÃªncia do apenado, conforme remissÃ£o do artigo 33, Â§ 2Âº e Â§ 3Âº, do mesmo diploma legal.3) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, apenas para reconhecer a prescriÃ§Ã£o do crime de corrupÃ§Ã£o de menores, ficando a pena da Apelante em 05 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusÃ£o e 88 dias multa, mantendo o regime de cumprimento de pena fechado

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0070592-44.2015.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE BELÉM
APELANTE: IZABELA DO ROSÁRIO COSTA DOS SANTOS
DEF. PÚB.: ALAN DAMASCENO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DESA. VÂNIA VALENTE FORTES BITAR
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES 1) PRESCRIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA MODALIDADE RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO AO REFERIDO CRIME. 2) MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPROCEDÊNCIA
1) Depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, §1º do CP. Neste mister, já se operou a extinção da punibilidade da apelada em relação ao crime de corrupção de menores, pela fluência do prazo prescricional ocorrida entre o
recebimento da denúncia
e a
prolação da sentença
, considerando que a ré era menor de 21 anos na época dos fatos, devendo o prazo de prescrição ser reduzido pela metade, nos termos do art. 115 do CP.
2) O STF já consignou que ¿
segundo a pacífica jurisprudência da Corte, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação
¿ (HC 139.717-AgR/SC, Rel. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 30.5.2017). Desta forma, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao
quantum
da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal.
3) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, apenas para reconhecer a prescrição do crime de corrupção de menores, ficando a pena da Apelante em
05 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 88 dias multa,
mantendo o regime de cumprimento de pena
fechado;
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 14ª Sessão ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. TJE-PA, ocorrida entre os dias vinte e quatro e trinta e um de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssima Senhora Desembargadora VÂNIA VALENTE FORTES BITAR.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
IZABELA DO ROSÁRIO COSTA DOS SANTOS,
contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Crimes contra Criança e Adolescente de Belém, que a condenou, após aplicação do concurso formal impróprio, à pena de
06 anos e 04 meses de reclusão e 88 dias multa,
a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado,

por violação ao art. 157, §2º, II c/c art. 70, 2ª parte do CP c/c art. 244-B do ECA.

Consta na exordial acusatória que, no dia 23/11/2015, por volta de 12:00 horas, a denunciada, na companhia da adolescente Joyce Brito Modesto, praticou crime de roubo contra a vítima Luis Fernando Martins Alcântara.

A denúncia conta que a vítima trafegava a pé pela Rua Jabatiteua, no bairro do Marco, quando foi surpreendido pela denunciada e pela adolescente infratora, que mediante grave ameaça e usando uma faca, exigiram seu aparelho celular da marca Samsung, operadora TIM.

Após a subtração as duas assaltantes empreenderam fuga pedalando uma bicicleta. Todavia policiais militares foram acionados, tendo conseguido detê-las, sendo a Apelante denunciada por violação ao Art. 157, § 2º, incisos I e II, do CPB, e Art. 244-B, do ECA.

A denúncia foi recebida (fl. 03), em 29/03/2016.

Após regular trâmite processual, a ação foi julgada parcialmente procedente pelo MM. Juízo
a quo
, que, como dito anteriormente, condenou a recorrente (fls. 108-114).

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação e, em suas razões (fls. 124-127), requereu o reconhecimento da prescrição em relação ao crime de corrupção de menores e a aplicação do regime de cumprimento de pena semiaberto.

Em contrarrazões (fls. 130-134), o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do apelo
, apenas para ser reconhecida a prescrição do crime de corrupção de menores.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS
, opinou (fls. 139-141) pelo conhecimento e provimento parcial do Apelo, apenas para declarar extinta a punibilidade do crime de corrupção de menores.

Após, o feito me veio concluso em 13/11/2018.

É o relatório. À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
I -PRESCRIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Com efeito, a apelante foi condenada pela prática de corrupção de menores, a pena definitiva de
01 (um) ano de reclusão
.

Conforme relatei, a
sentença condenatória foi prolatada em 09/08/2018 (fl. 114 v.).

A decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (
ex vi
, art. 110, § 1º do CP).

No caso em tela, uma vez que a pena para os crimes de corrupção de menores é igual a 01 (um) ano, e a apelante era menor de 21 (vinte e um) anos à época do fato (
vide
sua qualificação de fls. 17 IPL),
a prescrição se dá em 02 (dois) anos
, nos termos do inc.IV do art. 109 do Código Penal e por força do art. 115 do CP.

Verifica-se, portanto, que,
desde o recebimento da denúncia (29/03/2016- fls. 03 v.) até a prolação da sentença condenatória 14/08/2018, transcorreram mais de 02 (dois) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição
.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade da apelante IZABELA DO ROSÁRIO COSTA DOS SANTOS, em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, inciso IV do CP, em relação aos crimes de corrupção de menores.
II- MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA:

Subsidiariamente, a Apelante requereu a substituição do regime de cumprimento fechado para o semiaberto, considerando que não há prova nos autos em relação aos seus maus antecedentes, esclarecendo que as certidões anexas aos autos não provam a existência de sentença condenatória com trânsito em julgado em seu desfavor, apenas apontando feitos em execução penal, devendo a dúvida existente lhe favorecer.

Inicialmente, de bom alvitre ressaltar que o STJ sumulou a matéria por intermédio da Súmula nº 636: ¿
a folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência¿.

Desta forma, o documento de fl. 106 é hábil a comprovação dos maus antecedentes da Apelante.

Ademais, quanto ao tema, vejamos a legislação pertinente a matéria:
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 1º - Considera-se: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média;
b) regime semiaberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar;
c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado.
§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.
§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

A apelante pretende a aplicação do regime semiaberto considerando apenas o
quatum
de pena que lhe fora aplicado: 05 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. Entretanto, desconsiderou a condenação por roubo nos autos nº 0002784-56.2014.814.0401, com sentença prolatada em 08/11/2017 e que transitou em julgado em 21/02/2019. Desta forma, ainda que a pena da Apelante esteja entre os parâmetros de 04 (quatro) e 08 (oito) anos, a existência de circunstâncias judiciais negativas impedem a aplicação do regime semiaberto, senão vejamos:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (MUNIÇÕES). DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO POR CRIME ANTERIOR, COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À PRÁTICA DELITIVA EM APURAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESABONADA PELO TRIBUNAL. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. PRECEDENTES. REGIME INICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. REGIME SEMIABERTO MAIS ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I - (...).
II - A condenação por crime anterior, com trânsito em julgado posterior à prática delitiva em apuração, justifica a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, lastreando a exasperação da pena-base.
III - O efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. Neste aspecto, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração destas, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada.
IV - No que tange à fixação do regime inicial, verifica-se que a pena do paciente restou estabelecida em 3 (três) anos de reclusão, após o reconhecimento da atenuante da menoridade. Considerando a primariedade do paciente e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, utilizadas para aumentar a pena-base, inviável o regime aberto unicamente em razão da quantidade de pena imposta ao paciente, sendo aplicável o regime mais gravoso na sequência, qual seja, o semiaberto.
V - De igual modo, a presença de circunstâncias judiciais negativas não recomenda a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, mesmo sendo o paciente primário e tendo a pena sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, mantidos os demais termos da condenação. (STJ, HC 388.624/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 09/06/2017).
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. 2. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal. 3. ¿Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação¿ (HC 139.717-AgR/SC, Rel. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 30.5.2017). 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF, HC 142602 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 01/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-207 DIVULG 12-09-2017 PUBLIC 13-09-2017).

Ante o exposto, conheço do presente recurso, e concedo-lhe provimento parcial, tão somente para reconhecer a prescrição do crime de corrupção de menores, ficando a pena da Apelante em
05 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 88 dias multa,
mantendo o regime de cumprimento de pena
fechado
, pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.

Belém (PA), 31 de maio de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator